Tribunal: TJMT
Processo: 1023152-48.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1023152-48.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANDRE PEREIRA NEVES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.